Tribunal: STF
Processo: ARE 1263886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 5, p. 6):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 18.804/2015. REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO ICMS E DO IPVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. CONVÊNIO APROVADO PELO CONFAZ. QUEBRA DE IGUALDADE DE TRATAMENTO AOS CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I – A Lei Estadual n. 18.804/2015 determina a redução das alíquotas de ICMS e IPVA para a compra de veículos automotores pelos oficiais de justiça do Estado de Goiás. No caso, não padece de inconstitucionalidade formal em virtude da edição da Lei Complementar Federal n. 160/2017 e do Convênio ICMS n. 190, da CONFAZ. II – Todavia, a norma impugnada padece de inconstitucionalidade material, por ofensa perpetrada aos ditames do artigo 102, inciso II, da Constituição do Estado de Goiás, bem assim ao artigo 150, II, da Constituição Federal, que consagraram o princípio da isonomia tributária, que impede a diferença de tratamento entre contribuintes em situação equivalente, vedando qualquer distinção em razão do trabalho, cargo ou função exercidos. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 48, I, 61, caput e 150, §6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “a instituição do beneficio tributário em comento é constitucional e a declaração de inconstitucionalidade acabou por minar a atuação parlamentar cm matéria tributária, daí a afronta aos artigos 48, I; 61, caput, e, ainda que indiretamente do §6º, ao artigo 150, ambos da Constituição Federal, motivo pelo qual o acórdão deverá ser reformado.” (eDOC 21, p. 12)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que as questões referentes às violações dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 48, I, 61, caput e 150, §6º, da Constituição Federal) não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.
    Ainda que assim não fosse, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo sobre o tema.
    Nesse sentido, como bem consignado pelo Tribunal de origem, o Plenário dessa Corte, no julgamento da ADI 4276, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 18.09.14, assentou – com base na isonomia tributária e na regra contida no art. 150, II, da Constituição Federal – a inconstitucionalidade material de legislação semelhante à Lei Estadual 18.804/2015. Confira-se com a ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º, XII, ‘g’). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONCESSÃO DE ISENÇÃO À OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, II). DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE FUNÇÃO SEM QUALQUER BASE RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O DISCRIMEN. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 2. In casu, padece de inconstitucionalidade formal a Lei Complementar nº 358/09 do Estado do Mato Grosso, porquanto concessiva de isenção fiscal, no que concerne ao ICMS, para as operações de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais sem o necessário amparo em convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de 1988. 3. A isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna inválidas as distinções entre contribuintes “em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida”, máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se tratamento discriminatório em benefício da categoria dos oficiais de justiça estaduais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (Grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente